Tribunal: TJPA
Processo: 0013159-32.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013159-32.2018.8.14.0028

APELANTE: EMANUEL DO NASCIMENTO DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013159-32.2018.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: EMANUEL DO NASCIMENTO DANTAS

DEFENSORIA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006).

REFORMA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE.

Constata-se que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que, sem fundada suspeita, realizaram busca pessoal no acusado, bem como violaram seu domicílio, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Os agentes realizaram busca pessoal no apelante sob o fundamento de atitude suspeita. Embora tenha sido encontrado com o apelante 2 (dois) tabletes de maconha, ainda assim, os policiais ingressaram em sua residência, todavia, nem mesmo a apreensão de drogas em poder do agente autoriza a invasão a domicílio e a realização de buscas sem autorização judicial – precedentes do STJ. Ausência de suspeita fundada de que o apelante estivesse na posse de drogas ou arma, não havendo qualquer outro elemento indicativo de crime. A
BSOLVIÇÃO DE OFÍCIO QUE DEVE SER DECRETADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
12
de agosto de 2024.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013159-32.2018.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: EMANUEL DO NASCIMENTO DANTAS

DEFENSORIA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EMANUEL DO NASCIMENTO DANTAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
, que a condenou à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.19810463- pág.4)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.19810463-pág.7)

Laudo Pericial de Lesão Corporal. (id.19810464-pág.10)

Laudo nº 2018.03.00000-TOX.

Antecedentes Criminais. (id.19810565)

Mandado de prisão. (id.19810566)

Relatório IPL. (id.19810569-pág.12)

Narrou a
denúncia, (id.
19810571),
que no dia 05/10/2018, por volta das 20hs, na Rua Fortunato Simplício, com a Rua das Castanheiras, Bairro Belo Horizonte, NESTA Capital, o denunciado EMANUEL DO NASCIMENTO DANTAS foi preso em flagrante delito por estar em posse de 05 (cinco) tabletes de drogas conhecida como “maconha”, pesando o total de aproximadamente 2kg.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Recebimento da Denúncia em
07 de dezembro de 2018
. (id.19810572)

Laudo nº 2018.03.000631-QUI. Definitivo (id.19810572)

Citação do réu. (id.19810572-pág.10)

Notificação do réu. (id.16888217-pág.18)

Termo de Audiência. (id.19810573-pág.1)

Alvará de Soltura. (id.19810573)

Laudo Pericial Definitivo. (id.16888221)

Alegações finais do Ministério Público. (id.16888222 – pág.4)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.16888222- pág.13)

Mídias de Audiência. (id.16888224 à 16888233)

Em sentença prolatada em
26 de julho de 2022
(id. 16888234), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, condenando o réu
GILDEVAN LEMOS DE PONTES
, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.19810591
)
,
a defesa requereu:
1)
Ilicitude de provas – flagrante forjado - Absolvição por insuficiência de provas e
2
) Dispensa da multa

Em
contrarrazões (id.19810596
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.19937975), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EMANUEL DO NASCIMENTO DANTAS,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
, que a condenou à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou pela nulidade da sentença por ilicitude das provas colhidas, em razão de invasão de domicílio, e pela exclusão da pena de multa.

DA ABSOLVIÇÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DO FLAGANTE FORJADO

Não há nada nos autos que comprove que o referido flagrante fora forjado pelos policiais, uma vez que a Polícia Militar, fez a apreensão das drogas e a detenção do réu após ronda de rotina.

Segundo os depoimentos colhidos em delegacia (ids.19810463-págs.5, 9 e 10), na data 05/10/2018, por volta das 20hs estavam os policiais GABRIELLE CRISTINA DOMINGOS CORDEIRO, DANILO PORFIRO ALVES FERREIRA E LEOMAR DA SILVA ROCHA realizando ronda de rotina nas proximidades da Rua Fortunato Simplício com a Rua Castanheira, bairro Belo Horizonte, momento que visualizaram um nacional em atitude suspeita, e que ao ser feita a abordagem e sua identificação, trata-se do nacional EMANUEL DO NASCIMENTO DANTAS, no qual foi encontrado em sua posse 2 (dois) tabletes pequenos de substância semelhante a maconha, e a quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) em espécie e um celular, sendo questionado se o mesmo possuía mais entorpecentes, momento em que afirmou que possuía mais entorpecentes em sua residência, localizada na Rua Fortunato Simplício Costa, nº 457, bairro Novo Horizonte, e que ao se deslocarem até a residência do réu, lá fora encontrado mais 3 (três) tabletes de substância semelhante a maconha.

De acordo com as narrativas dos agentes públicos não houve, portanto, provocação para que o recorrente cometesse o crime, que ocorreria independente dos agentes policiais estarem em ou não no local.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE

DA PROVA. FLAGRANTE PREPARADO. 1- Não há que se falar em flagrante preparado quando não comprovada a indução ou a instigação da prática delituosa pelos policiais, os quais se limitaram a abordar o apelante e efetivar a prisão em flagrante. 2- Pedido julgado improcedente. (TJ-GO - RVCR: 52306434020238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., Seção Criminal, Data de Publicação: 19/06/2023). APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Intuito mercantil demonstrado nos autos – Depoimentos firmes dos policiais – Inocorrência de flagrante preparado, pois não se verifica qualquer ingerência no nexo de causalidade – Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta preexistente de guardar e manter em depósito a substância entorpecente - Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Elevada quantidade e nocividade dos entorpecentes que servem de baliza à fração aplicada diante do reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Regime inicial semiaberto – Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15129419720238260228 São Paulo, Relator: Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023).

Entendo, que no presente caso não se configura situação de flagrante forjado, motivo pelo qual não acolho o pedido em questão.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder do ora apelante, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

Entretanto, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga na posse e na residência do apelante, como se observa dos depoimentos dos Policiais Militares que participaram das diligências
que culminaram em sua prisão, depoimentos colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, pois, apesar das circunstâncias em que as drogas foram encontradas, não foi apreendido no local qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, necessário para configurar a mercancia, assim como não foi apresentada qualquer testemunha, além dos policiais que apreenderam a droga, apta a comprovar o comércio ilegal de entorpecentes.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de busca pessoal sem amparo em outros elementos que justificassem a suspeita, não restando demonstrada a justa causa necessária a legitimar a busca pessoal efetuada pela polícia.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que não se observa no caso em apreço, pois não satisfaz tal requisito a mera “atitude suspeita’, caso dos autos.

No caso, em sendo ilegal a revista pessoal realizada pelos agentes públicos, tendo em vista que fundamentada somente em “atitude suspeita”, desprovida de qualquer outro elemento concreto que demonstrasse sua justa causa, imperativa é a absolvição do ora apelante por falta de provas, tendo em vista que aquelas colhidas o foram de forma ilegal, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE
. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1.
Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
(RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS (2022/0100276-4). RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 14 de junho de 2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Portanto, antes de efetuar a busca pessoal, a

autoridade policial deve certificar-se acerca da presença de elementos suficientes para autorizar sua conduta, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, como no caso dos autos, onde a ação policial foi baseada unicamente em “atitude suspeita”, a partir da qual os agentes policiais decidiram abordar o apelante em razão da mera suspeita de que praticava um crime.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que o ora apelante portava drogas ou produtos de crime, deveriam proceder à devida investigação para que sua conduta fosse respaldada pela legitimidade, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Ademais, analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o apelante. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercancia da substância ilícita e pelo fato de ser relativamente pequena a quantidade aprendida, não havendo, no caso em apreço, como se formar um juízo seguro de convicção, essencial para a condenação, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que, em juízo, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora apelante como autor do fato típico narrado, militando também em seu favor o fato de ser tecnicamente primário, não ter sido encontrado em seu poder qualquer outro elemento indicativo de mercancia.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que abordaram ilicitamente o apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Ressalto, uma vez mais, que simples existência de “atitude suspeita”, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime,
não configura fundadas razões e não legitima a abordagem e busca policial
, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do convencimento judicial acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar, sendo a absolvição um imperativo, mormente porque a ilicitude da prova, como matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, como no caso em apreço.

Frise-se ainda, nem mesmo a apreensão de drogas em poder do agente autorizaria a invasão em domicílio e a realização de buscas sem autorização judicial. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL ILEGAL. INVASÃO A DOMICÍLIO. PROVAS ILEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
2. No caso, os policiais receberam denúncias anônimas e, ao se aproximarem do agravado, este tentou fugir da abordagem, momento em que foi realizada a busca pessoal e encontrado 31g de maconha, circunstância que motivou a invasão do seu domicílio e a apreensão de um revólver calibre 38.

3.
Esta Sexta Turma tem pacífica jurisprudência de que a apreensão de drogas com agente não autoriza a invasão a domicílio e a realização de buscas, procedimentos que demandam autorização judicial,
mormente considerado estar o agente custodiado, ainda que momentaneamente, pelas forças policiais, estando, portanto, impedido de impactar negativamente nas demais diligências.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 728.208/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) (GRIFEI).

Ademais, ainda que os agentes tenham afirmado que o acusado franqueou a entrada e revista ao local, não há nos autos qualquer prova de tal autorização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1.620 ML DE LANÇA-PERFUME, 1.107,5 G DE THC, 51,6 G DE THC, 759,4 G DE COCAÍNA, 93,9 G DE COCAÍNA, 24,3 G DE COCAÍNA, 77,2 G DE THC E, 7,3 G DE MDMB-4RN-PINACA. VIOLAÇÃO DO ART. 157 DO CPP. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM FLAGRANTE ILÍCITO - DENÚNCIA ANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO AGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. (...). 4. A moldura fática delineada nos autos é de que a violação de domicílio foi efetivada após revista pessoal, onde nada de ilícito foi localizado em poder do indiciado, e, entrevistado, EDILSON DA SILVA acabou por revelar que gerenciava o ponto de venda de drogas existente naquele endereço, indicando que guardava substâncias entorpecentes para a distribuição na sua residência, em endereço próximo àquele local da abordagem (fl. 69). Contudo, não há registros de que tal autorização se deu nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, a de que o referido consentimento foi livre de vícios. 5. É ilícita a prova obtida na diligência em comento, bem como aquelas que dela derivaram (art. 157, § 1º, do CPP). 6. Conforme mais recente orientação jurisprudencial, traduzida em novel julgado da Sexta Turma (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021), o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. Ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). No mesmo sentido: HC 616.584/RS, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/3/2021, DJe 6/4/2021. [...] Na hipótese, embora os policiais afirmem que a entrada no imóvel foi autorizada pela moradora, a defesa técnica nega essa versão. Assim, na ausência de provas de que o consentimento foi livremente prestado, é caso de reconhecimento da ilegalidade, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar e todas aquelas dela decorrentes. [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.729.469/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021).
7. Embora a instância ordinária tenha asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do agravante foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. Logo, é o caso de anular a condenação e, desde logo, promover a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois inexiste prova independente daquela tida como ilícita apta a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
8. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 2.027.118/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) (GRIFEI).

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação ministerial, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes também de violação de domicílio procedida após busca pessoal e realizada sem fundada suspeita, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal que:

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019). (GRIFEI)

Constata-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que, sem fundada suspeita, realizaram busca pessoal no acusado, bem como violaram seu domicílio, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é decretar a
absolvição do apelante
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicá-lo como autor da conduta delitiva pela qual fora denunciado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
, entretanto,
ABSOLVO DE OFÍCIO
o ora apelante
EMANUEL DO NASCIMENTO DANTAS
, em razão da ilicitude das provas colhidas, decorrente de ausência de fundadas razões e de violação de domicílio
.

É como voto.

Belém/PA,
12
de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024